Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715060-42.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE DAS ÁGUAS RESIDENCIAL CLUB RECORRIDA: PASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO JÁ OCORRIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE DUAS SANÇÕES. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em rescisão contratual, uma vez que a resolução ocorreu em 11/12/2019, conforme notificação extrajudicial encaminhada pela parte autora, inexistindo prestação de serviço posteriormente a essa data, como bem salientado em sentença. 2. Não merece acolhida condenação por danos materiais nos valores pleiteados pelo condomínio/apelante se há nos autos perícia judicial que considerou o valor dos reparos a serem realizados em favor do condomínio, descontando do valor total devido à empresa apelada/requerente. 3. As duas multas previstas no contrato firmado entre as partes têm fato gerador semelhante, razão pela qual sua aplicação conjunta configuraria bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, sustentando o retorno à fase de produção de provas. Assevera a necessidade de a sentença fundamentar, ainda que de forma concisa, o seu convencimento, de acordo com o acervo probatório produzido. Esclarece que a parte contrária teve a oportunidade de se manifestar, em contraditório e ampla defesa, acerca do laudo trazido pelo insurgente. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há que se falar em rescisão contratual, uma vez que a resolução contratual ocorreu em 11/12/2019 – conforme notificação extrajudicial encaminhada por PASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (apelada) a CONDOMÍNIO DO PARQUE DAS ÁGUAS RESIDENCIAL CLUB (apelante) (ID 27540217), inexistindo prestação de serviço posteriormente a essa data, como bem salientado em sentença. Igualmente insubsistente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais. Na ação cautelar de produção antecipada de provas (processo n. 0700168-31.2020.8.07.0020), foi realizada perícia judicial (ID 27540266, pp. 106 a 176), em 23/6/2020, cuja conclusão foi a seguinte [...] Por fim, de se ver que insubsistente ao fim pretendido a perícia particular juntada por CONDOMÍNIO DO PARQUE DAS ÁGUAS RESIDENCIAL CLUB (ID27540268): peça produzida unilateralmente, não oportunizado o contraditório, não se mostra suficiente a infirmar o laudo pericial oficial. Veja-se que em referido laudo particular, anotado que os prejuízos ocasionados ao condomínio requerido não foram objeto do laudo pericial judicial, o que não condiz com a realidade: como visto, referido laudo enfrentou os quesitos apresentados pelo condomínio acerca dos danos por ele alegados” (ID. 40321890). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016